Tribunal: TJSP
Processo: 1003977-53.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de contratos de administração predial com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência da ação e de parcial procedência da reconvenção. Apelações de ambas as partes.

Incidência das normas do CDC ao presente caso. Houve a contratação dos réus com o objetivo de propiciar a locação dos imóveis de propriedade da autora e a administração dessas relações. A

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de contratos de administração predial com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência da ação e de parcial procedência da reconvenção. Apelações de ambas as partes.

Incidência das normas do CDC ao presente caso. Houve a contratação dos réus com o objetivo de propiciar a locação dos imóveis de propriedade da autora e a administração dessas relações. A autora é a destinatária final dos serviços prestados pelos réus.

Não há abusividade na inserção de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade nos contratos, a qual, porém, não impede a resilição contratual por iniciativa de qualquer das partes, com observância das cláusulas penais estipuladas.

A cláusula penal prevista no valor equivalente a 20 aluguéis é abusiva. Art. 51, IV, CDC. Valor acima do praticado no mercado e que coloca o consumidor em nítida desvantagem. Redução para 03 aluguéis. Multa que possui natureza compensatória e deve ser calculada proporcionalmente.

Taxa de administração prevista em 40% do valor do locativo. Abusividade. Embora a tabela de honorários do Creci/SP seja referencial e não vinculativa, os percentuais nela indicados são aqueles normalmente praticados no mercado. Redução para 10%.

A resilição unilateral se opera mediante denúncia notificação à outra parte (art. 473, CC). Não comprovada a notificação dos réus a respeito da intenção da autora em resilir os contratos, deve ser considerado que os réus dela tiveram conhecimento quando ingressaram espontaneamente nos autos.

Apelação dos réus não provida. Apelação da autora parcialmente provida.